Tribunal: TJDFT
Processo: 0009148-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR DOS SUCESSORES DA PARTE. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO MANTIDA.
1. O pedido de fornecimento dos serviços de home care, embora se configure como direito personalíssimo e, portanto, intransferível, não se limita à concessão da tutela, pois a pretensão abrange os gastos decorrentes de tal serviço. O falecimento da autora acarreta a perda do interesse processual, tão somente, no que diz respeito ao fornecimento dos serviços de home care, permanecendo o interesse de agir dos sucessores da parte, em razão da inevitável repercussão patrimonial da decisão, sendo necessária a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para a sua eficácia. Não há que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito. Sentença cassada.
2. Considerando que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetidos ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de origem.
3. A administradora de benefícios, que age na qualidade de estipulante de contrato de plano de saúde, e a operadora do plano respondem solidariamente pela prestação dos serviços contratados pelo consumidor.
4. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
5. A restrição da cobertura home care mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. Obrigação de fornecimento dos serviços de home care mantida.
6. Sentença cassada. Apelo provido.